Tribunal: TJES
Processo: 5028148-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028148-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BENEDITA DA PENHA HENRIQUE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5028148-93.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO: BENEDITA DA PENHA HENRIQUE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
,
em face do Acórdão de ID. 5146830, que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 5173732), o Embargante alega que o acórdão fora proferido foi no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela Embargante, mantendo a sentença no seus próprios termos, assim, verifica-se a contradição no que se refere ao valor fixado a título de dano moral, uma vez que no acórdão foi arbitrado R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto na sentença o quantum perfaz o equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais); bem como verifica-se erro material na medida em que, no dispositivo, é citado parte diversa à presente nos autos.

A Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 5234541)

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que verifico que houve erro material no tocante à menção do valor arbitrado a título de danos morais, bem como à parte diversa dos autos no dispositivo, o que deve ser corrigido. No entanto, não há nenhum outro vício no acórdão que justifique a anulação do julgamento.

Portanto, onde se lê:

“Sendo assim, entendo que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO PAN, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Leia-se:

“Sendo assim, entendo que o quantum de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.
”

No mais, mantenho os demais pontos do acórdão intocados.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)